Tribunal: CARF
Processo: 11080.102816/2003-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.102816/2003-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.266 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
ATUAÇÃO REFLEXA. PROCESSO PRINCIPAL DE IRPJ.
Configurada a situação que o presente é reflexo do processo principal do IRPJ,
nos termos do anexo II do Ricarf, só resta replicar a decisão daquele a este.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que suscitava
conflito de competência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.102816/2003-00
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.102816/2003-00

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre
-
RS,
através
do
acórdão
10-17.214,
que
julgou
IMPROCEDENTE
a
impugnação/manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado
de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
O processo contém peças referentes ao lançamento de ofício de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), cuja exigência correspondia, na
época da lavratura, a R$ 230.502,13, incluindo os consectários legais (fls. 5/14).
A contribuinte optou pela tributação com base no lucro presumido, nos períodos
correspondentes à autuação.
A fiscalização identificou as seguintes infrações tributárias: em 2001 e 2002,
houve recolhimento a menor de tributo sobre receitas contabilizadas (fls. 17/21); no
primeiro semestre de 2003, a autuada teria deixado de recolher ou declarar PIS sobre
receitas de vendas e financeiras (fls. 24/77).
O procedimento fiscal iniciou-se em 11/3/03 (fls. 116/117), não apresentando
solução de continuidade (fls. 131/162) até a intimação do auto de infração à
interessada (fl. 5). Nesse ínterim, em 28/11/03, a contribuinte apresentou declaração
ao Parcelamento Especial (Paes), contemplando valores devidos em 2001 e 2002 (fls.
445/456). A impugnação foi apresentada tempestivamente em 10/2/04 (fls. 430/443).

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
A impugnação pode ser assim resumida:
1.
fatos geradores relativos a 2001 e 2002:
-
não há uma impugnação expressa; a contribuinte consigna apenas serem
indevidos os juros Selic após a adesão e confissão dos valores no Paes, em 29/7/03 (fl.
529);
2.
fatos geradores ocorridos em 2003:
-
a apuração do lucro pelo regime de caixa – faculdade que a impugnante
teria por haver optado pelo lucro presumido e por ser empresa que explora atividades
imobiliárias – não foi considerada pela fiscalização;
-
não poderiam ser exigidos impostos sobre quaisquer números que não
correspondessem a recebimentos de valores definidos pela ciência contábil e pela
legislação fiscal como compreendidos e objetos de escrituração no livro caixa;
-
os imóveis recebidos em permuta não podem ser incluídos na base
tributária, pois não seriam passíveis de contabilização no livro caixa – muitos deles
estariam ainda contabilizados nos estoques (a classificação contábil de imóveis para
revenda é na conta de estoque, jamais se cogitando de se escriturar na conta caixa);
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.102816/2003-00

-
os enquadramentos legais utilizados pelo fisco para sustentar a autuação
não têm conexão com a pretendida exigência ou com o critério adotado pelo fisco.
A contribuinte pede o cancelamento parcial do auto de infração. Apresenta
diversos casos em que a fiscalização arbitrou valores de imóveis recebidos em
permuta como valores efetivamente recebidos e elabora planilhas com o propósito de
evidenciar impropriedades na autuação (fls. 496/497).

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
PARCELAMENTO ESPECIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TAXA SELIC.
A taxa Selic incide sobre os juros de mora até a consolidação dos débitos
confessados no Paes.
BENEFÍCIOS FISCAIS. Um benefício fiscal aplicável a um tributo não pode
ser estendido a outro, por ausência de respaldo legal.
BENEFÍCIOS FISCAIS. PERMUTA DE IMÓVEIS. A permuta de imóveis
deve se revestir de todos os requisitos materiais e formais da legislação civil
para que os contribuintes possam usufruir o benefício fiscal previsto na IN SRF
107/88.
Lançamento Procedente em Parte

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- o contribuinte nada impugnou quanto ao mérito dos tributos de 2001 e 2002,
mas apenas quanto à incidência da Selic para o período posterior à sua adesão ao PAES, em
29/07/2003. Para tanto, decidiu que a Selic teria incidência sobre o valor até a consolidação em
julho/2003 (e após, a TJLP);
- nas demais questões alegadas, referentes a fatos geradores do contribuinte de
2003, a DRJ negou provimento.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 21/10/2008, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 14/11/2008 (efls. 596 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
procurando rebater, de forma enfática, toda a posição na decisão recorrida.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.102816/2003-00

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da questão inerente ao processo 11080.102817/2003-46- IRPJ
Encontra-se nos autos, às folhas 654 e seguintes, Resolução da 3a Seção de
Julgamento deste CARF (Resolução no 3401-001.388, sessão de 19/06/2018) em que há declínio
de competência a esta 1a Seção, por conta de que o presente processo (11080.102816/2003-00) é
reflexo do processo 11080.102817/2003-46, considerado o processo principal.
Nas suas razões para tal resolução, consta profunda análise de todos os
processos, a qual concordo, culminando com a seguinte conclusão ao final:
Assim, não resta sombra de dúvida de que o presente processo, além de ter por
base os mesmos elementos de prova que os demais, referentes a IRPJ, CSLL e
PIS, deriva de um mesmo procedimento fiscal, sendo competente para análise da
matéria a Primeira Seção de Julgamento deste CARF, na forma regimentalmente
estabelecida, ainda que já tenha havido julgamento autônomo do PIS (a nosso
ver, incorreto) nesta Terceira Seção.

Verifica-se nos autos que o presente processo (11080.102816/2003-00) é
reflexo do processo 11080.102817/2003-46.
Ambos os processos decorrem do mesmo procedimento de fiscalização, tendo
a mesma autoridade fiscal autuante, e exatamente a mesma situação fática no mérito, mudando
apenas que houve a formalização em processos administrativos para casa tributo autuado (4
processos administrativos distintos).
Da leitura de todos os TVFs verifica-se que as fiscalizações tiveram
exatamente os elementos de prova coligidos durante o procedimento fiscal e amealhados como
instrução probatória para a fundamentação de todas autuações fiscais.
Por uma circunstância de seguirem passos processuais distintos, acabou o
processo de IRPJ (11080.102817/2003-46) sendo julgado anteriormente. Quando um dos
processos reflexos (o presente processo 11080.102816/2003-00) esteve apto a análise e
julgamento, e vislumbrou-se esta vinculação entre ambos os processos, já havia uma decisão
prolatada naquele.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.102816/2003-00

Diante deste preâmbulo para demonstrar que ambos os processos (o presente
(11080.102816/2003-00) e o de IRPJ (11080.102817/2003-46) estão umbilicalmente
interligados, devendo o de Cofins ser considerado reflexo do de IRPJ.
Tal questão está regrada no art. 6o do anexo II do Ricarf:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e
julgados observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de
crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em
fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes
sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em
razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que
veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um
mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de
prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)

Para esclarecer a amplitude material do §1o deste artigo 6o, recorre ao excertos
do voto do i. conselheiro André Mendes de Moura, relator do acórdão no 9101-002.755:
Faço a distinção, amparado no conceito empregado pelo RICARF,
valendo-se de exemplos.
Nos processos reflexos, há uma autuação fiscal principal, por
exemplo, de IRPJ, acompanhada de reflexos de CSLL, PIS e
Cofins, com base nos mesmos elementos de prova constituídos em
um mesmo procedimento fiscal. No processo reflexo, a decisão do
processo principal tem repercussão direta nos reflexos.
A vinculação por decorrência ocorre quando há obrigatoriamente
um processo principal e demais processos acessórios, que tiveram
origem a partir do processo principal. Tanto que se o julgamento
do processo principal afastar a autuação, automaticamente os
processos acessórios perdem o objeto. Por exemplo: (1) processo
principal trata de exclusão do SIMPLES, e o acessório de auto de
infração lavrado em razão da exclusão da empresa do regime
especial; (2) processo principal trata da suspensão ou perda de
imunidade/isenção, e o acessório de auto de infração lavrado em
razão da suspensão/perda do benefício; (3) processo principal
trata de autuação fiscal que altera o ajuste anual do imposto,
alterando a apuração de saldo negativo, e o acessório de
declaração de compensação que se utilizou de saldo negativo que,
em razão da autuação fiscal, teve seu valor diminuído ou extinto.
Na decorrência, duas são as características principais: (1) não é
prático (para não dizer que é impossível) fazer o julgamento do
processo acessório antes do julgamento do processo principal e
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.102816/2003-00

(2) o decidido no principal tem repercussão direta nos processos
decorrentes. Qual a praticidade em julgar os autos de infração de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins se tais lançamentos tiveram origem em
uma suspensão de imunidade ainda pendente de julgamento?
Na realidade, a vinculação por reflexão e decorrência tem muitas
semelhanças, principalmente por disporem de um processo
principal precisamente definido, e de processo(s) acessório(s) cujo
julgamento tem uma estreita dependência com o principal.
Enfim, a conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e um
enquadramento legal Y que é idêntico, ou para vários sujeitos
passivos (A, B, C, D, E ...), ou para o mesmo sujeito passivo em
anos-calendário diferentes (AC1, AC2, AC3...). Naturalmente, são
formalizados vários processos, mas as autuações fiscais (suporte
fático e enquadramento legal) são as mesmas, diferenciando-se,
em linhas gerais, o sujeito passivo e o ano-calendário.
Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de
despesas, com o mesmo suporte fático, de uma mesma empresa,
com os mesmos fatos e elementos de prova, formalizado em
processos diferentes, cada qual para um ano-calendário (AC1,
AC2, AC3 e AC4). Ou, o auto de infração de glosa de despesas,
com o mesmo suporte fático, mas lavrado em face de empresas que
desenvolvem a mesma atividade econômica e tiveram uma
interpretação idêntica da legislação tributária, ou seja, processos
com sujeitos passivos A, B, C, D e E. Ainda, processo de
reconhecimento de direito creditório que se utilizou do crédito X
para compensar débitos D1, D2, D3, D4 e D5, cada qual em um
processo diferente.
O que se observa nos processos por conexão é que não há um
processo que pode ser classificado como o principal. O julgamento
pode ser dar em qualquer um dos processos. Pode ser julgado o
processo AC3, sem prejuízo nenhum para os demais. Ou o
processo contra o sujeito passivo D, ou o processo tratando da
compensação do débito D2. Na realidade, os processo por
conexão são aqueles que podem ser reunidos para julgamento em
lotes, ou na sistemática dos repetitivos. Pode-se escolher
qualquer um dos processos para julgamento, e aplicar a decisão
para os demais. Tal procedimento, obviamente, não pode ser
adotado para os reflexos ou decorrentes, tendo em vista a
existência de um processo principal.

Dada e explicação acima dos conceitos envolvidos nos 3 tipos de processos
vinculados - conexão, decorrência e reflexo, resta evidenciado que o presente processo é reflexo,
nos termos o inciso III do art. 6o do anexo II do Ricarf. Tem a mesma matéria fática e jurídica do
processo principal de IRPJ.
Note-se que se ambos os processos - do presente processo e o principal -
tivessem sido seguidos os mesmos passos processuais, deveriam ter sido julgados em conjunto,
conforme a melhor prática processual. Algo que ocorreu na decisão de primeiro grau
administrativo. E se assim fosse, o julgado no processo reflexo teria a mesma sorte do processo
principal.
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.102816/2003-00

Tal vinculação decisória decorre do chamado princípio da decorrência,
consagrado neste Conselho, por razões lógicas e jurídicas. Não é dado a dois colegiados distintos
de igual hierarquia, proferir decisões distintas sobre os mesmos fatos e período de abrangência,
cabendo um deles declinar da competência, nos termos do art. 6o do anexo II do Ricarf, ou por
economia processual, adotar a mesma decisão anteriormente proferida.
O acórdão no 9101-004.364 da CSRF/1a Turma, processo 11080.102817/2003-
46 de IRPJ, assim deliberou, conforme ementa e decisum:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECEITA BRUTA. DAÇÃO EM
PAGAMENTO OU PERMUTA DE IMÓVEIS.
Para fins do disposto no artigo do 224 do RIR/99, as pessoas jurídicas que explorem
atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária,
construção de prédios destinados a venda, bem como a venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, tributadas com base no lucro presumido deverão considerar
como receita bruta o montante recebido, a qualquer título, relativo às unidades
imobiliárias vendidas.
No regime do lucro presumido tributa-se a receita bruta sem dedução de custos e
despesas. Não é possível à empresa optante pelo lucro presumido adotar procedimento
com as vantagens a que teria direito pelo lucro real, mesclando os regimes de apuração.
A sistemática do lucro presumido tem como base uma presunção de lucro, calculada pela
aplicação de um percentual sobre a receita. Assim, deve-se entender que a receita bruta
a ser considerada para fins de tributação com base no lucro presumido é a soma do
preço do imóvel recebido a qualquer título (dação de pagamento/permuta ou troca de
imóveis) com o eventual valor em dinheiro recebido. Decisão recorrida sem reparos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Demetrius Nichele Macei (relator), Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente
convocado), que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro André Mendes de Moura.

Resta, portanto, quanto ao cerne da discussão aqui suscitada, negar provimento
integral ao recurso voluntário, nos termos do acórdão no 9101-004.364 da CSRF/1a Turma.
Transcrevo o cerne da decisão abaixo:
O litígio gira em torno de haver o contribuinte no ano calendário de 2003,
apurado o lucro presumido reconhecendo para fins de tributação na venda dos imóveis
apenas o valor recebido em dinheiro e não toda a receita recebida seja em dinheiro ou
em bens (unidades imobiliárias).
O cotejo das receitas com vendas de imóveis consta do Relatório Fiscal
(fls.91/107).
Toda a discussão consiste em saber qual a definição que se dá a "receitas
recebidas" tendo-se como fato que a recorrente apurou o imposto de renda com base
no lucro presumido adotando o regime de caixa.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.102816/2003-00

A recorrente alega que as unidades imobiliárias recebidas decorrem da permuta
de imóveis no ano calendário de 2003 e por haver adotado o regime de caixa somente
será tributada a receita efetivamente recebida em dinheiro ou cheque.
De acordo com o artigo 227 do Decreto n° 3000/1999 que regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza (RIR/99), para fins de recolhimento do IRPJ por
estimativa e apuração anual com base lucro real anual, considera-se receita bruta nas
atividades imobiliárias o montante efetivamente recebido em cada período de
apuração, relativo às unidades imobiliárias vendidas, vejamos:
Art.227.As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados a
venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda,
deverão considerar como receita bruta o montante recebido, relativo às unidades
imobiliárias vendidas (Lei n° 8.981, de 1995, art. 30, e Lei n°9.430, de 1996, art. 2°).
Parágrafo único.O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de
empreitada ou fornecimento contratado nas condições do art. 409, com pessoa
jurídica de direito público ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade
de economia mista ou sua subsidiária (Lei n° 8.981, de 1995, art. 30, parágrafo único,
Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, art. 1°, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 2°).
Com a edição da Lei n° 9.718 de 27/12//1998 (arts. 14 e 17, II), a partir de 1° de
janeiro de 1999, passou a ser permitido às pessoas jurídicas que exercem as atividades
de compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis optar pela
tributação com base no lucro presumido.
Na mencionada modalidade de tributação, a base de cálculo do imposto de
renda (e respectivo adicional), em cada trimestre, é determinada por essas empresas
mediante a aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta auferida no respectivo
período de apuração (Instrução Normativa SRF n° 93/1997, art. 3°, parágrafo 7°).
No conceito de receita bruta para fins do lucro presumido, compreende-se o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia (RIR/1999, art. 224).
Na receita bruta se inclui o ICMS e deverão ser excluídas: as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador, dos quais o vendedor ou prestador é mero depositário,
como é o caso do IPI incidente sobre as vendas e do ICMS devido por substituição
tributária (RIR/1999, art. 224, parágrafo único; IN SRF no 93, de 1997, art. 36, § 3o).
A receita bruta era considerada pelo regime de competência, ou seja, quando a
receita era auferida, independentemente da data de seu pagamento.
Porém, a partir da publicação da Instrução Normativa SRF 104/1998 (DOU
26.08.1998), passou-se a admitir o regime de caixa para a tributação da receita bruta.
Ou seja, é admissível a tributação da receita bruta somente por ocasião do recebimento
da mesma.
A tributação somente por ocasião do recebimento da receita está sujeita às
seguintes condições:
1)
emissão da nota fiscal por ocasião da entrega do bem ou da conclusão
do serviço;
2)
caso seja mantida escrituração somente do Livro Caixa, neste deverá ser
indicada, em registro individual, a nota fiscal a que corresponder a cada
recebimento;
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.102816/2003-00

3) caso seja mantida escrituração contábil, os recebimentos das receitas
deverão ser controlados em conta específica, na qual, em cada lançamento, deverá
ser indicada a nota fiscal a que corresponder o recebimento;
A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no lucro
presumido, poderá adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de venda de
bens ou direitos ou de prestação de serviços pelo regime de competência ou de caixa
observando-se as exigências descritas na IN SRF n° 104, de 1998 que estabelece as
normas para apuração do lucro presumido com base no regime de caixa.
Entendo que as pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas
a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados a
venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, poderão
considerar como receita bruta o montante recebido, relativo às unidades imobiliárias
vendidas.
Desse modo as pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas
a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados a
venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda ao
adotar o regime de caixa de que trata a Instrução Normativa 104/98, deve considerar
como recebimento do preço os valores recebidos, a qualquer título, do adquirente do
bem ou direito ou do contratante dos serviços, nos exatos termos do § 3° do art.1° da
mencionada Instrução Normativa, verbis:
Art. 1° A pessoa jurídica, optante pelo regime de
tributação com base no lucro presumido, que adotar o
critério de reconhecimento de suas receitas de venda de
bens ou direitos ou de prestação de serviços com
pagamento a prazo ou em parcelas na medida do
recebimento e mantiver a escrituração do livro Caixa,
deverá:

(...)
§ 3° Na hipótese deste artigo, os valores recebidos, a
qualquer titulo do adquirente do bem ou direito ou do
contratante dos serviços serão considerados como
recebimento do preço ou de parte deste, até o seu limite.
No tocante aos institutos da dação em pagamento, permuta ou troca, a Lei no
10.406, de 10 de Janeiro de 2002 ( Código Civil Brasileiro), assim dispõe:
Sobre a troca ou permuta:
Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à
compra e venda, com as seguintes modificações:
I - salvo disposição em contrário, cada um dos
contratantes pagará por metade as despesas com o
instrumento da troca;
II - é anulável a troca de valores desiguais entre
ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros
descendentes e do cônjuge do alienante
Sobre a dação em pagamento:
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.102816/2003-00

Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que
lhe é devida.
Art. 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as
relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de
compra e venda.
Como se vê a permuta ou troca se equipara a uma operação de compra e venda,
estando a receita decorrente dessa operação sujeita à incidência do imposto de renda
cuja base para o cálculo do lucro presumido é a totalidade das receitas recebidas pela
pessoa jurídica (valor do bem recebido + dinheiro recebido).
Nessa toada, considera-se permuta toda e qualquer operação que tenha por
objeto a troca de uma ou mais unidades imobiliárias por outra ou outras unidades,
ainda que ocorra, por parte de um dos contratantes, o pagamento da parcela
complementar em dinheiro, sem contudo descaracterizar os atos negociais da compra e
venda.
A dação em pagamento, é pois, o cumprimento da obrigação, pela aceitação, por
parte do credor, de coisa dada pelo devedor em lugar de dinheiro.
Na dação em pagamento considera-se extinta a obrigação na medida em que o
credor consente em receber do devedor uma unidade imobiliária como forma de
pagamento pelo imóvel vendido.
Assim, no caso de empresa imobiliária tributada com base no lucro presumido,
é possível concluir que o valor do bem recebido relativo às unidades imobiliárias
vendidas, seja por dação em pagamento ou à título de permuta deve ser considerado
como receita bruta para fins do disposto no artigo 224 do RIR/99.
Não é possível ao sujeito passivo optante pelo lucro presumido adotar
procedimento com as vantagens a que teria direito pelo lucro real, mesclando os
regimes de apuração.
Vale esclarecer que os documentos de dação em pagamento devem ser
registrados no Registro de Títulos e Documentos (Lei n° 6.015/1973, arts.129, 9°, 167,
I, 31) bem como a permuta deve constar de escritura pública.
Não constam dos autos documentos desse quilate, logo não há que se falar
de permuta ou dação em pagamento e sim, troca de bens.
A Instrução Normativa SRF n° 107/1988 baixada antes da Lei n° 9.718 de
27/12//1998 que passou a permitir às pessoas jurídicas que exercem as atividades de
compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis optar pelo lucro
presumido, disciplina a apuração de resultados, assim como a determinação dos
valores de baixa e de aquisição de bens, nas operações de permuta de unidades
imobiliárias, realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoas jurídicas e pessoas
físicas.
Conforme a mencionada instrução normativa, no sistema do lucro real tributa-se
apenas o valor da torna, e, mesmo assim, a permuta que se beneficiar da torna pode
deduzir dessa receita a parcela do custo da unidade dada em permuta que corresponder
à torna recebida ou a receber. No caso de permuta sem pagamento de torna a
permutante não tem resultado a apurar, uma vez que deverá atribuir ao bem que
receber o mesmo valor contábil do bem baixado em sua escrituração.
A recorrente afirma que a IN/SRF n° 107/88, que trata de custo orçado e outras
normas, não foi utilizada pela Recorrente para apurar as receitas, custos, resultados e
tributos recolhidos, eis que inaplicável às empresas que optam pelo lucro presumido.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.102816/2003-00

Nesse ponto tem razão a recorrente, pois, no regime do lucro presumido se
tributa a receita bruta sem dedução de custos e despesas. A sistemática do lucro
presumido é diferente da sistemática do lucro real, pois, tem como base uma
presunção de lucro, calculada pela aplicação de um percentual sobre a receita. E, como
é sabido, não se pode mesclar os regimes de apuração.
Assim, deve-se entender que a receita bruta a ser considerada para fins de
tributação com base no lucro presumido é a soma do preço do imóvel recebido em
permuta ou dação de pagamento com o eventual valor em dinheiro recebido.
Na linha desse entendimento, cita-se as Soluções de Consulta n° 142/2005 e n°
68/2009, proferidas pela Superintendência Regional da Receita Federal da 10a Região
Fiscal, assim ementadas.
"Lucro Presumido. Permuta de Imóveis Receita Bruta. Na
operação de permuta de imóveis com recebimento de
torna, realizada por pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido, dedicada à atividade imobiliária,
constitui receita bruta, além da torna, o preço do imóvel
recebido em permuta."
SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 68, DE 20 DE OUTUBRO
DE 2009 - 10aREGIÃO FISCAL
ASSUNTO:Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE
IMÓVEIS.
RECEITA BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de
torna, realizada por pessoa jurídica tributada pelo IRPJ
com base no lucro presumido, dedicada à atividade
imobiliária, constitui receita bruta o preço do imóvel
recebido em permuta.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 533 da Lei
n° 10.406, de 2002 (Código Civil); arts. 224, 518 e 519 do
Decreto n° 3.000, de 1999.
ASSUNTO:Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE
IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de
torna, realizada por pessoa jurídica tributada pela CSLL
com base no lucro presumido, dedicada à atividade
imobiliária, constitui receita bruta o preço do imóvel
recebido em permuta.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 533 da Lei
n° 10.406, de 2002 (Código Civil); arts. 224, 518 e 519 do
Decreto n° 3.000, de 1999; art. 3° da IN SRF n° 390, de
2004.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.102816/2003-00

Com efeito, a empresa imobiliária adotando o regime de caixa, na apuração do
lucro presumido deve tributar o valor total do negócio quando receber o imóvel dado
em pagamento + o valor em dinheiro recebido por constituir receita bruta, as duas
partes recebidas (o preço do imóvel recebido + o dinheiro recebido).
Nessa mesma linha é também a Solução de Consulta n° 238/04, proferida pela
Superintendência Regional da Receita Federal da 10a Região Fiscal, assim ementada.
DAÇÃO EM PAGAMENTO - RECEITA BRUTA - O valor do bem
veículo, unidade imobiliária usada recebido a título de dação em
pagamento deve ser considerado como receita bruta para fins do
disposto no artigo do 227 do RIR/99.
Portanto, considera-se receita bruta nas atividades imobiliárias o montante
efetivamente recebido em cada período de apuração, relativo às unidades imobiliárias
vendidas, observando que o valor do bem, unidade imobiliária, recebido a título de
dação em pagamento, permuta ou troca - não importa o nome dado à operação de
compra e venda - deve ser considerado como receita bruta desse período de apuração.
Assim, não se dá guarida aos argumentos e procedimento da recorrente que
considerou como receita tributável apenas o valor recebido em dinheiro
desconsiderando as receitas recebidas em bens (unidades imobiliárias).

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital